Tribunal: TJBA
Processo: 8047477-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047477-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO FIAIS BRITO SANTANA

Advogado(s)
:
EVELYN VANESSA SANTOS DE BRITTO

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA DIRETAMENTE AO CREDOR, NO TEMPO E MODO CONTRATADOS E DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA CONTROVERTIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 330, §§2º E 3º, DO CPC.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por consumidor. O julgado recorrido autorizou o depósito judicial da parcela controversa e o pagamento direto da parte incontroversa de financiamento de veículo, condicionando a manutenção da posse do bem à regularidade desses pagamentos. A embargante sustenta omissão quanto a parcelas vencidas e encargos moratórios decorrentes de mora anterior ao julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão padece de omissão quanto ao tratamento das parcelas vencidas e encargos moratórios; e (ii) se a matéria arguida configura inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para a simples reapreciação de matérias já decididas.

4. Não se verifica omissão quando o julgador enfrenta as questões fundamentais para a solução da lide, tendo o acórdão embargado deixado claro que a eficácia da liminar depende da regularidade de todas as contraprestações (incontroversas e controversas).

5. O descontentamento com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio da via recursal apropriada, sendo vedado o uso de aclaratórios com o nítido propósito de reexame da causa.

IV. Dispositivo

6. Decisão agravada mantida. Embargos não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração no agravo de instrumento
nº 8047477-91.2025.8.05.0000
, em que figura, como embargante,

BANCO BRADESCO S/A
e, como embargado,
SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.